Tribunal: STF
Processo: HC 183822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado André Gustavo Zanoni Braga de Castro e outros, em favor de Lucas Tavares Pacheco, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 570.629/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    (…) O paciente foi preso em flagrante delito como incurso em suposto crime de tráfico de drogas, tendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante a excepcionalidade da situação atual em razão da pandemia do COVID-19, com fulcro, no princípio da dignidade da pessoa humana, na iminência de risco à saúde do paciente. 
    Argumenta-se que está sendo imputado ao paciente a prática de delitos cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça e que, nos termos da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, ele faz jus ao deferimento de liberdade provisória.
    Subsidiariamente, requer que seja determinada a prisão albergue domiciliar para o paciente ou em caráter temporário, o regime aberto. (eDOC 6, p. 1)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Observe-se a fundamentação constante da decisão do juízo de primeiro grau: 
    Pois bem. Atualmente o réu se encontra preso pela prática de delito grave previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.
    Saliente-se que, segundo se extrai dos autos, o denunciado possui intensa vinculação com a mercancia de drogas, pois, enquanto respondia ao processo nº 0001019-46.2018.8.26.0637 em liberdade, por força de habeas corpus deferido pelo C. STJ, retomou sua conduta criminosa com a prática do comércio ilícito. 
    Ademais, o pedido é vazado em termos genéricos, até porque o acusado não integra o grupo de risco de maior suscetibilidade ao contágio e agravamento dos sintomas do temido vírus. Não há nenhuma prova de que exista pessoa infectada com o vírus COVID19 na unidade em que se encontra recolhido. 
    No mais, a situação do réu também não se enquadra em nenhuma das situações taxativas do artigo 318 do Código de Processo Penal. (eDOC 4, p. 1-2, grifo nosso)
    Extrai-se do excerto que o paciente, mesmo após ter sido beneficiado pelo STJ em decisão que o concedeu liberdade provisória, voltou a cometer o mesmo deleito, o que, no caso, justifica a prisão a fim de evitar a reiteração delitiva. 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Com relação à pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    No caso dos autos, não há notícia de que o paciente sofra de alguma enfermidade crônica grave ou integre grupo de risco para infecções de coronavírus, não havendo qualquer elemento que aponte para um perigo concreto e real à sua saúde no momento. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente